Tribunal: TJDFT
Processo: 0711219-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711219-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE, MARLENE SCHUBERT DECISÃO FERNANDES DONAS &amp; Advogados Associados interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal da r. decisão (id. 117865995, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 118471972, autos originários) que, na execução de título extrajudicial proposta pelo CONDOMINIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE contra MARLENE SCHUBERT, revogou a r. decisão de id. 117517792, ao fundamento de que os advogados substabelecidos é que possuem legitimidade para executar a verba honorária arbitrada na execução, nos seguintes termos: “Cumpra-se a decisão de id116520381 (expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse), pois preclusa. No que tange às petições retro, do exequente e dos advogados substabelecentes, consoante decisão anterior, impende frisar que não compete a este Juízo, na presente ação, arbitrar os honorários devidos a cada um dos advogados constituídos (substabelecentes e substabelecidos). Também não está em discussão se os honorários são ou não devidos aos referidos patronos, pois os honorários advocatícios fixados pela decisão que admitiu a presente execução, de id82860070, constituem direito autônomo do(s) patrono(s), integram o seu patrimônio e constituem verba de natureza alimentar (Verbete sumular vinculante no 47), razão pela qual não pode ser desconsiderada pelas partes. Além disso, embora os honorários advocatícios figurem na execução como verba acessória e não possam ser percebidos pelo advogado preferencialmente ao crédito do cliente, não há óbice ao pagamento simultâneo de ambos os créditos, pois a parte que cabe aquele refere-se a um percentual da parte cabível a esse. Indefiro, desse modo, o pedido de id117593001, do Condomínio exequente. No que se refere à petição de id117631807 e após detida análise dos autos, verifico que a parte exequente realizou substabelecimento sem reserva (ID110416288) aos advogados ora cadastrados nestes autos deste processo eletrônico: [...] Com efeito, o substabelecimento sem reserva de poderes transfere ao substabelecido todos os deveres e direitos inerentes ao exercício do mandato, inclusive o de executar os honorários advocatícios. No caso vertente, portanto, o(s) advogado(s) substabelecido(s) possui(em) legitimidade para recebimento dessa verba, diferente do que constou na decisão anterior, pois não está presente a hipótese do art. 26 da Lei 8.906/94: “Art. 26. O advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento.” Ao que se depreende do dispositivo, em caso contrário, isto é, se substabelecido sem reserva de poderes, como in casu, poderá o novo patrono cobrar os honorários advocatícios. Nesse sentido, precedentes do e. STJ e deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTS. 23 E 26 DA LEI 8.906/94. PRETENSÃO DE HONORÁRIOS, POR PARTE DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE SEM RESERVA DE PODERES, QUE DEVE SER VEICULADA EM AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTE. 1. O direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou condenação, previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, é assegurado ao advogado constituído nos autos, habilitado para representar a parte em juízo, na forma do art. 36 do CPC, de modo que não abrange o advogado que substabeleceu sem reserva de poderes, sobretudo porque o substabelecimento, sem reserva de poderes, caracteriza renúncia ao poder de representar em juízo (REsp 713.367/SP, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 27.6.2005; AgRg nos EREsp 36.319/GO, Corte Especial, Rel. Min. Dias Trindade, DJ de 8.5.95). 2. Por outro lado, o art. 26 da Lei 8.906/94 impede que o advogado substabelecido, com reserva de poderes, efetue a cobrança de honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento. Extrai-se, a contrario sensu, que não há óbice para que o advogado substabelecido, sem reserva de poderes, efetue a cobrança de honorários, sendo descabida a intervenção do advogado substabelecente. Assim, não há falar em ofensa ao artigo em comento. 3. No mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que "a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma" (REsp 766.279/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 18.9.2006). 4. Recurso especial não provido. (Resp 1207216/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a. Turma, julgado em 07/12/2010. Dje: 03/02/2011) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.HONORÁRIOSSUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS DE PODERES. LEGITIMIDADE DO ADVOGADO SUBSTABELECIMENTO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 26 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADO DO BRASIL (EOAB) - Lei 8.906/1994. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU. 1. Agravo de instrumento interposto em face da r. decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a respectiva impugnação, reconhecendo o excesso de execução em relação ao valor indicado a título de honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento. 2. A legitimidade para o cumprimento de sentença quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é concorrente entre a parte e seu causídico. 3. Segundo interpretação a contrario sensu do artigo 26 Estatuto da Ordem dos Advogado do Brasil (Lei 8.906/94), o advogado que recebeu substabelecimento sem reservas tem legitimidade para cobrar os honorários advocatícios de sucumbência, sem a participação daquele que lhe substabeleceu. Por tal motivo, não há excesso de execução no cumprimento de sentença em que se cobra, além do débito principal, a verba honorária do processo de conhecimento, patrocinado pelo advogado substabelecido sem reservasdepois de findo o processo de conhecimento . 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1225715, 07192097820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível. Data de Julgamento: 22/01/2020. Publicado no Dje: 06/02/2020. Pág: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOSDE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO ADESIVO. SUBSTABELECIMENTOSEM RESERVAS. VERBA DE TITULARIDADE DO ADVOGADO ATUAL. 1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os seguintes parâmetros, os quais são gradativos: i) condenação, ii) proveito econômico e iii) valor da causa, para, então, fixar o percentual dentro dos limites quantitativos de dez (10) a vinte por cento (20%), de acordo com os critérios dos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85, do CPC. E, somente nas demandas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8o, do CPC). 2. Em se tratando de extinção do feito sem resolução do mérito, não é possível fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa, devendo ser observado o preceituado no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, ou seja, entre os patamares de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) do valor da causa. 3. Ocorrendo o substabelecimento sem reservas no curso do processo, a titularidade dos honorários de sucumbência cabe ao advogado atual. 4. Apelo principal provido. Apelo adesivo não provido. (Acórdão 1176208, 00947414820098070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível. Data de julgamento: 05/06/2019. Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, exercendo juízo de retratação, revogo a decisão de id 117517792, uma vez que o(s) advogado(s) substabelecidos pelo documento de id110416288 é/são quem possui(em) legitimidade para executar a verba honorários arbitrada nesta execução. Preclusa a presente decisão, transfira-se ao(s) citado(s) advogado(s) a quantia referente aos honorários arbitrados nesta execução, correspondentes ao valor destinado ao exequente (90% ao credor e 10% aos advogados), na conta bancária a ser indicada, no prazo de dias. Faculto, no entanto, aos advogados do exequente (antigos e atuais), apenas em juízo de cooperação, eis que questões não afetas ao processo não podem repercutir em sua duração razoável, sob pena de causar prejuízo das partes originárias, o prazo de 5 (cinco) dias para que tragam aos autos acordo extrajudicial entre eles referente ao rateio de tais verbas. Não havendo acordo no prazo ora concedido, deverá o(s) advogado(s) substabelecente(s) postular(em) seu direito ao recebimento de honorários em ação própria, eis que não cabe, conforme dito, nestes autos, alargamento da lide para resolução desta questão. Int.” (grifo nosso). “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo(s) advogado(s) substabelecente(s), FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida id 117865995, que revogou a decisão de id 117517792, uma vez que o(s) advogado(s) substabelecidos pelo documento de id110416288 é/são quem possui(em) legitimidade para executar a verba honorários arbitrada nesta execução. O embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão no decisum por entender que no mesmo substabelecimento de ID no 110416288 há a ressalva expressa em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais integrais e proporcionais . É o breve relatório. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer omissão ou obscuridade capaz de fundamentar os embargos apresentados. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Prossiga-se o feito, nos termos da decisão de id116520381 (expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse), pois preclusa. Intimem-se.” Alega o agravante que não cabe aos advogados substabelecidos o levantamento da verba honorária de sucumbência, pois o substabelecimento fez ressalva expressa em relação aos honorários advocatícios. Argumenta que os advogados substabelecidos nem sequer atuaram nos autos, limitando-se a acostar uma única petição no processo de execução até a data da arrematação do imóvel, qual seja, a petição de juntada de substabelecimento. Aduz que o Juízo a quo deixou de observa, no referido documento, a ressalva final quanto aos honorários de sucumbência, não havendo dúvidas de que o levantamento da verba honorária deve ser realizado em favor da sociedade agravante. Pugna a agravante para que “seja acolhido o pleito de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, a fim de que seja determinada a transferência eletrônica do valor equivalente a R$ 31.150,00 (trinta e um mil, cento e cinquenta reais), por intermédio de TED a ser efetuada na conta mantida pelo escritório Fernandes Donas &amp; Advogados Associados (CNPJ 01.720.897/0001-90), na agência 5643 do Banco Itaú, sob a conta corrente de no 13401-7, ou, alternativamente, acaso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, seja determinada a suspensão de todo e qualquer levantamento de valores depositados nos autos da execução em razão da arrematação do imóvel até o julgamento do mérito do presente recurso, ou, quando menos, seja impossibilitado o levantamento da quantia controversa na ordem de R$ 31.150,00 (trinta e um mil, cento e cinquenta reais), correspondente a 10% (dez por cento) do valor da arrematação, até o julgamento do mérito do presente recurso.” (id. 34332619, pág. 14). Preparo (id. 34332621, pág. 1). É o breve relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. De outro turno, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisando os autos originários, verifica-se que o agravante substabeleceu os poderes recibos do condomínio exequente sem reservas aos advogados ora cadastrados no processo (id. 110416288, autos originários). Dispõe o art. 26 da Lei 8.906/94 que: “O advogado substabelecido, com reservas de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento.” Desse modo, analisando o referido dispositivo legal, a contrário sensu, ou seja, se substabelecido os poderes sem reserva, como na presente hipótese, só os advogados substabelecidos detém legitimidade para cobrar os honorários advocatícios. Nesse sentido, nessa análise inicial, verifica-se que a titularidade para a cobrança dos honorários de sucumbência pertence aos advogados substabelecidos sem reserva, os quais representam atualmente o condominio exequente em Juízo. Nesse contexto, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo, desnecessária sua concessão, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 12 de abril de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora